Tribunal: STJ
Processo: 5003541-89.2021.8.24.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515588 - SC
(2023/0390358-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: G2 OCEAN AS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE JESUS REIS - RJ135373
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
INTERES.
: SEATRADE SERVIÇOS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICOS LTDA.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO EM TRANSPORTE INTERNACIONAL. OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e do afastamento do
conhecimento pela alínea c pela incidência da Súmula n. 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento do
, da Quarta Turma; (ii) saber se houve
REsp n. 1.988.894/SP
omissão quanto à análise da evolução jurisprudencial posterior a 2022 sobre a
transmissibilidade da cláusula compromissória em hipóteses de sub-rogação; (iii)
saber se houve omissão quanto ao exame das premissas fáticas reconhecidas na
sentença relativas à ciência prévia da seguradora sobre a cláusula arbitral; e (iv)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por afronta ao
§ 1o, VI,
art. 489,
do CPC e ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois a decisão apreciou de modo suficiente a tese central da
inoponibilidade da cláusula de eleição de foro à seguradora sub-rogada, alinhando-
se à jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA56446436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b3466c2-247e-4454-992a-2dcfe87035c5

5. O apontamento de omissão quanto às premissas fáticas relativas à ciência prévia
da cláusula arbitral não procede, pois a questão foi delimitada como processual e
resolvida com fundamentos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CC, arts. 349, 786; CPC, arts. 489, 1.022, 1.026 §
Dispositivos relevantes citados:
2o; CF, arts. 93, 105 III e .
a c
STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.962.113/RJ
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/3/2022;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.734.930/MS
Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relatora
27/10/2025;
AREsp n. 2.790.710/SC
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b3466c2-247e-4454-992a-2dcfe87035c5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515588 - SC
(2023/0390358-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: G2 OCEAN AS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE JESUS REIS - RJ135373
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
INTERES.
: SEATRADE SERVIÇOS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICOS LTDA.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO EM TRANSPORTE INTERNACIONAL. OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e do afastamento do
conhecimento pela alínea c pela incidência da Súmula n. 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento do
da Quarta Turma; (ii) saber se houve
REsp n. 1.988.894/SP,
omissão quanto à análise da evolução jurisprudencial posterior a 2022 sobre a
transmissibilidade da cláusula compromissória em hipóteses de sub-rogação; (iii)
saber se houve omissão quanto ao exame das premissas fáticas reconhecidas na
sentença relativas à ciência prévia da seguradora sobre a cláusula arbitral; e (iv)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por afronta ao
§ 1o, VI,
art. 489,
do CPC e ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois a decisão apreciou de modo suficiente a tese central da
inoponibilidade da cláusula de eleição de foro à seguradora sub-rogada, alinhando-
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

se à jurisprudência do STJ.
5. O apontamento de omissão quanto às premissas fáticas relativas à ciência prévia
da cláusula arbitral não procede, pois a questão foi delimitada como processual e
resolvida com fundamentos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CC, arts. 349, 786; CPC, arts. 489, 1.022, 1.026 §
Dispositivos relevantes citados:
2o; CF, arts. 93, 105 III e .
a c
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.962.113/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/3/2022;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.734.930/MS,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
27/10/2025;
AREsp n. 2.790.710/SC,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
RELATÓRIO
G2 OCEAN AS opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 872-
881, que, em agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade em ação regressiva de ressarcimento, aplicou os óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e afastou o conhecimento pela alínea c em razão da
incidência da Súmula n. 83, concluindo, após a expressão Ante o exposto, pelo
desprovimento do agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 872-873):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
EM
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO À SEGURADORA SUB-ROGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidirem na espécie as Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por estar
prejudicado o exame do dissídio pela aplicação da Súmula n. 7.
2. A controvérsia envolve ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação de
seguradora em razão de avarias em carga em transporte internacional.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por reconhecer cláusula de eleição de
arbitral estrangeiro
foro/compromisso
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

e declarou a incompetência da autoridade judiciária brasileira, com condenação a
custas e a honorários de 10%.
4. A Corte a quo reformou a sentença, cassou a extinção e determinou o retorno dos
autos à origem por entender inoponível à seguradora sub-rogada a cláusula de
eleição de foro firmada entre transportadora e segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CC ao
art. 349
afastar a alegação de que a sub-rogação transfere todos os direitos, inclusive o
compromisso arbitral; (ii) saber se o acórdão negou vigência ao
do CC ao
art. 786
não reconhecer a sub-rogação legal com todos os direitos e ações do segurado,
abrangendo obrigações e acessórios; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à extensão da cláusula
de foro à seguradora por
compromissória/eleição
força da sub-rogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material do crédito,
sendo inoponível à seguradora sub-rogada a cláusula de eleição de foro pactuada
entre transportador e segurado. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
se alinha à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inoponibilidade da
cláusula de eleição de foro à seguradora sub-rogada. 2. A incidência da Súmula n.
83 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial por divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 349 e 786; CPC,
§ 11; CF,
art. 85,
art. 105,
III, a e c .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.962.113/RJ,
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/3/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.930/MS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
27/10/2025;
AREsp n. 2.790.710/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 83.
22/9/2025;

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de enfrentamento do precedente
da Quarta Turma, que teria reconhecido a oponibilidade da
REsp n. 1.988.894/SP,
cláusula compromissória à seguradora sub-rogada; b) ausência de análise da
evolução jurisprudencial posterior a 2022 sobre a transmissibilidade da cláusula
compromissória em hipóteses de sub-rogação; e c) ausência de exame das
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

premissas fáticas reconhecidas na sentença quanto à ciência prévia da seguradora
sobre a cláusula arbitral.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional por afronta ao
§ 1o, VI, do CPC e ao
IX, da Constituição Federal, por não ter
art. 489,
art. 93,
sido realizado distinguishing nem indicada eventual superação de precedente
invocado.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos, o reconhecimento
das omissões, a integração do acórdão com enfrentamento dos pontos suscitados, o
reexame da incidência da Súmula n. 83 do STJ e a atribuição de efeitos
infringentes.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 898-906.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
enfrentamento do precedente
e da evolução jurisprudencial
REsp n. 1.988.894/SP
sobre a transmissibilidade da cláusula compromissória teria sido ignorada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 872-878):

6. A sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material do crédito,
sendo inoponível à seguradora sub-rogada a cláusula de eleição de foro pactuada
entre transportador e segurado. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão de direito.
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

[...] Portanto, a sub-rogação transmite tão somente a titularidade do direito material,
isto é, a qualidade de credor da dívida. [...] Dessa forma, não merece reforma o
acórdão recorrido, que afastou a incidência, em relação à seguradora recorrida, da
cláusula de eleição de foro firmada exclusivamente entre a autora do dano
(recorrente) e o segurado, uma vez que o entendimento do Tribunal de origem está
em consonância com o do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83. (fls. 878)

Como visto, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a tese
central sobre a inoponibilidade da cláusula de eleição de foro à seguradora sub-
rogada, alinhando-se à jurisprudência do STJ e aplicando a Súmula n. 83 do STJ,
além de explicitar o óbice à alínea .
c
Não há imposição de enfrentar individualmente cada precedente citado
pela parte quando a decisão assenta sua conclusão em orientação consolidada e
suficiente ao desate da controvérsia.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional por
ausência de análise das premissas fáticas reconhecidas na sentença quanto à
ciência prévia da seguradora sobre a cláusula arbitral, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto enfrentou a matéria sob a ótica dos
arts. 349 e 786 do Código Civil, destacando que a sub-rogação transfere apenas
direitos de natureza material e que questões processuais, como a eleição de foro,
são inoponíveis ao sub-rogado, aplicando a Súmula n. 83 do STJ e obstando o
conhecimento por divergência (fls. 875-878).
Observe-se (fl. 875-878):

A Corte
reformou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem
a quo
para a regular tramitação do feito, por entender que a cláusula de eleição de foro não
é oponível à seguradora sub-rogada, por se tratar de matéria processual, com
fundamento em precedentes do STJ. [...] Portanto, a sub-rogação transmite tão
somente a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida.
[...] Dessa forma, não merece reforma o acórdão recorrido, [...] incidindo na
espécie a Súmula n. 83. [...] A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. (fls. 878)

Desse modo, a alegação de negativa de prestação jurisdicional não
procede, pois a questão foi examinada sob fundamentos jurídicos suficientes, com
indicação clara das razões adotadas e dos óbices aplicáveis.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56067798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: 581b18dd-38ec-4ee4-b7fc-7c8943d4181c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.515.588 / SC
Número Registro: 2023/0390358-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035418920218240061
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G2 OCEAN AS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE JESUS REIS - RJ135373
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
INTERES.
: SEATRADE SERVIÇOS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICOS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G2 OCEAN AS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE JESUS REIS - RJ135373
EMBARGADO : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
Documento eletrônico VDA56426659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: e6881626-ff0f-465c-aeff-5c268118d068

LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
INTERES.
: SEATRADE SERVIÇOS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICOS LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: e6881626-ff0f-465c-aeff-5c268118d068